Tribunal: CARF
Processo: 17830.722177/2023-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.722177/2023-95
ACÓRDÃO
2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANE TECHNOLOGIES INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2022 a 31/05/2022
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, depende do atendimento pelo
interessado de todas as condições estabelecidas na legislação tributária,
notadamente a devida declaração em GFIP dos valores retidos em notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços. Não estando demonstrado de
forma inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade
administrativa julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 106-048.790 –
15a TURMA/DRJ06 de 14 de março de 2025 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE
a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada.
Despacho Decisório (fls 181/187)
Em 09/04/2024 foi publicado DESPACHO DECISÓRIO que NÃO HOMOLOGOU as
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO apresentado em PER/DCOMP por não RECONHECER OS
CRÉDITOS PLEITEADOS, nos termos da ementa seguinte:
Assunto: Pedido de Restituição, por meio de PER/DCOMP, de crédito de
contribuição previdenciária decorrente de retenção — Lei n. 9.711/98.
Assunto: Declaração de Compensação, por meio do PER/DCOMP, de débito de
contribuição previdenciária apurado por meio do eSocial com crédito de
contribuição previdenciária anterior, decorrente de retenção — Lei 9.711/1998.
Não restando saldo após a compensado, cabe indeferir a restituição de crédito de
contribuições previdenciárias pleiteado pela prestadora de serviço decorrente da
retenção sofrida na NFPS, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, alterado pela Lei
9.711/98.
Opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta — CPRB, instituída
pela Lei 12.546, de 14/12/2011, artigo 8°, que trata de substituição da base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei 8.212/91.
PEDIDO INDEFERIDO.
Indeferido o pedido de restituição resta declarar não homologadas as
compensações.
COMPENSACOES NAO HOMOLOGADAS
A Equipe de Auditoria fundamentou a sua decisão pelo seguinte motivo:
17. Nesse contexto, implica ter declarado de acordo com as orientações previstas
no manual de operação do Sistema Empresa de Informações à Previdência Social
— SEFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB n. 880, de 16/10/2008, isto é,
informar a GFIP todas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias
patronais, informar por tomador o respectivo valor da retenção sofrida, e as
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
3
compensações ocorridas no mês (abatimento dos valores devidos no mês) e nos
meses posteriores, além de outras informações relacionadas aos trabalhadores e
enquadramento da empresa.
...
19. E, o pedido de restituição e/ou de compensação, por meio de PER/DCOMP,
deve ser preenchido conforme as instruções disponibilizadas pela RFB no próprio
programa gerador do pedido. E, por óbvio, deve refletir os fatos já ocorridos na
empresa, como, por exemplo, os saldos a restituir apurados pelo sujeito passivo e
declarados à Receita Federal do Brasil por meio da GFIP.
20. Nesse sentido, valores de retenção informados em PER/DCOMP mas não
informados em GFIP não podem ser objeto de restituição. Complementarmente,
as compensações em competências posteriores não informadas em PER/DCOMP
devem ser subtraídas dos saldos de retenção requeridos.
...
36. Assim, de acordo com as declarações e dados demonstrados, não resta saldo a
restituir, uma vez que os valores retidos foram compensados (utilizados)
totalmente na mesma competência, a contribuição patronal substituída foi
compensada (abatida) do valor devido a recolher e o saldo a pagar foi recolhido
na GPS.

Manifestação de Inconformidade (fls 194/226)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
em 14/05/2024, na qual em síntese alega que:
1. o crédito em questão possui respaldo fático e documental suficiente ao seu
reconhecimento, notadamente porque regularmente escriturados e
disponíveis para restituição no momento da transmissão do PER/DCOMP;
2. A regularidade da operação está demonstrada de maneira inequívoca por
meio de documentação idônea ora anexada (docs. j.), que atesta a origem
das retenções indevidamente desconsideradas pela RFB, não havendo
dúvidas quanto a demonstração de equívoco pela Fiscalização e a total
procedência do crédito pleiteado eis que comprovadamente sofreu retenção
de 11% do valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços executados
mediante cessão de mão de obra;
3. a Fiscalização NÃO PODE amparar-se em suposto descumprimento de
obrigação acessória para negar a restituição de valor a maior recolhido pelo
contribuinte, sob pena de enriquecimento ilícito do fisco, além de flagrante
ofensa ao princípio da moralidade expresso no artigo 37, caput, da
Constituição Federal de 1988;
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
4
4. pedido de restituição formalizado por meio do PER/DCOMP no
03159.46189.141119.1.2.15-7405 está amparado pelo Código Tributário
Nacional – CTN, em seu artigo 165, bem como pelo artigo 73 da Lei no
9.430/1996, revelando-se indevida a exigência de formalismo excessivo, sob
pena de locupletamento sem causa do Erário, em claro prejuízo à Empresa;
5. a Impugnante apresentou em anexo as notas fiscais demonstrando que
sofreu as retenções declaradas em PER/DCOMP (docs. j.);
6. o direito da empresa prestadora à restituição do saldo remanescente relativo
à retenção de 11% sobre notas fiscais de serviços mediante cessão de mão de
obra decorre de determinação expressa de Lei, não se podendo condicionar
o reconhecimento e aproveitamento do crédito comprovadamente retido à
sua declaração em GFIP;
7. a R. Decisão Administrativa que indeferiu a restituição integral é ilegal por
conta da comprovação inequívoca do crédito que restou disponível para a
Impugnante, devendo ser consideradas as provas que seguem anexas (docs.
j.), em consonância ao princípio da VERDADE MATERIAL;
Finaliza pedindo que a sua MANIFESTAÇÃO seja julgada procedente.
Acórdão 1a Instância (fls.570/281)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2022 a 31/05/2022
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO DA LEI No 9.711/1998. LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITOS LEGAIS.
A restituição e a compensação de Contribuições Previdenciárias recolhidas
indevidamente ou a maior pressupõe a demonstração da certeza e liquidez do
direito creditório requerido e depende do atendimento pelo interessado de todas
as condições estabelecidas na legislação tributária, notadamente a devida
declaração em GFIP dos valores retidos em notas fiscais ou faturas de prestação
de serviços.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE. MORALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS, DECISÕES JUDICIAIS E DOUTRINAS.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Secretaria
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
5
Especial da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos de observância
obrigatória, não estando vinculada às decisões administrativas, decisões judiciais
que não possuam eficácia erga omnes, ou teses doutrinárias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Como fundamento da decisão destaca-se trecho do voto do Acórdão recorrido
(fl.580):
Destarte, não há como afirmar que exista crédito líquido e certo a restituir
porque, como também frisado pela Autoridade Fiscal, os valores de retenção
requeridos informados em PER/DCOMP mas não informados em GFIP não podem
ser objeto de restituição ou compensação.
Em não havendo valores de sobras de retenção a restituir, por óbvio, não haverá
saldo a compensar, restando corretos o indeferimento do pedido de restituição e
a não homologação da declaração de compensação.
Recurso Voluntário (fls.590/626)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/04/2025 no qual
busca a reforma do Acórdão de primeira instância. Inicialmente esclarece que atua em diversas
frentes, incluindo a prestação de serviços sujeitos à retenção de 11% do INSS sobre as notas fiscais
emitidas, conforme o artigo 31 da Lei no 8.212/91. Se insurgi contra a não homologação, pela
Receita Federal, de um pedido de restituição e compensação de contribuições previdenciárias
decorrentes dessas retenções, no valor de R$ 549.797,04, com a alegação de que os valores não
foram devidamente declarados em GFIP.
Os argumentos de defesa da Recorrente se fundamentam na comprovação
inequívoca do crédito, por meio de registros fiscais e contábeis, além de notas fiscais e contratos
que atestam as retenções. A empresa sustenta que o artigo 31 da Lei no 8.212/91 estabelece como
única condição para a compensação que o valor retido seja destacado na nota fiscal ou fatura, sem
exigir a comprovação do recolhimento pela fonte pagadora ou a declaração em GFIP. Afirma que a
negativa do Fisco baseada em requisitos não previstos em lei, mas em atos infralegais como as
Instruções Normativas da RFB, constitui um flagrante ilegalidade e viola os princípios da legalidade
tributária e constitucional, configurando inclusive um enriquecimento ilícito do Erário.
Adicionalmente, a defesa invoca o princípio da verdade material, prevalente no
processo administrativo fiscal, argumentando que eventuais erros formais de preenchimento em
declarações acessórias, como a GFIP, não podem obstar o direito ao crédito comprovadamente
existente. Para embasar essa tese, a Recorrente cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e do próprio CARF, que já se posicionaram no sentido de que a não retificação da GFIP não
impede o reconhecimento dos direitos de crédito e compensação, podendo no máximo ensejar a
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória. Salienta que o Fisco tem o dever
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
6
de retificar de ofício os erros contidos nas declarações, nos termos do artigo 147, §2o, do Código
Tributário Nacional – CTN.
A Recorrente reforça que as decisões administrativas e judiciais indicam que,
havendo prova inequívoca do erro de fato e da existência do crédito, a autoridade fiscal deve
proceder à análise e homologação, evitando o excesso de formalismo que prejudica o
contribuinte. A insistência na exigência da GFIP como condição para a restituição fere a boa-fé e
implica uma apropriação indevida dos valores retidos pelo Fisco, contrariando o ordenamento
jurídico.
Por fim, requer o TOTAL PROVIMENTO do recurso, para que o CARF reforme o
Acórdão recorrido. Consequentemente, busca o reconhecimento integral do seu direito creditório,
amparado na vasta fundamentação fática e jurídica apresentada, com a integralização da
restituição pleiteada por meio do PER/DCOMP e a homologação da compensação.
Alternativamente, solicita que o feito seja remetido à unidade da Receita Federal de origem para
análise e respectiva homologação integral da restituição e da compensação vinculada,
considerando o direito creditório efetivamente demonstrado.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em decidir se a não declaração em GFIP constitui
fato impeditivo e intransponível para o não reconhecimento dos créditos retidos em notas fiscais
pedidos em PER/DCOMP.
Para início da análise necessário se faz a delimitação da fundamentação da decisão
denegatória, que não questionou a documentação apresentada e tão somente o não atendimento
dos requisitos exigidos para o reconhecimento dos créditos pleiteados. Para tanto importante
destacar a conclusão do referido Acórdão, negritei:
Pelas razões acima elencadas e não obstante a documentação apresentada pela
manifestante, deve ser mantido o Despacho Decisório combatido quanto ao
indeferimento integral da restituição pleiteada através do PER
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
7
03159.46189.141119.1.2.15-7405 e não homologação das declarações de
compensação
–
DCOMP
00413.37595.190522.1.3.15-6598
e
10881.03709.200622.1.3.15-7304.
Logo, percebe-se que a matéria se limita ao campo do direito alegado e não das
provas apresentadas que não foram questionadas em momento algum.
Importante mencionar que o Despacho decisório (fl.183), assim dispõe:
15. A Instrução Normativa RFB 2.055/2021, Seção IX, “Da Restituição de Valores
Referentes à Retenção de Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de
Obra e na Empreitada”, estabelece que:
Art. 32. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e não optar pela compensação dos valores retidos, na forma
prevista no art. 90, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota Fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), ressalvado o disposto no art.
33.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se:
I— comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante; e
Il — a empresa contratante não estiver obrigada à Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
16. No período do crédito em análise, a Requerente não estava sujeita à
obrigatoriedade de declarar a EFD-Reinf (IN RFB 1.701, de 14/03/2017).
17. Nesse contexto, implica ter declarado de acordo com as orientações previstas
no manual de operação do Sistema Empresa de Informações à Previdência Social
— SEFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB n. 880, de 16/10/2008, isto é,
informar a GFIP todas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias
patronais, informar por tomador o respectivo valor da retenção sofrida, e as
compensações ocorridas no mês (abatimento dos valores devidos no mês) e nos
meses posteriores, além de outras informações relacionadas aos trabalhadores e
enquadramento da empresa.
Do mesmo entendimento, como já mencionado, recorre o Acórdão da DRJ.
Contudo, a RECORRENTE, desde a sua impugnação, questiona tal entendimento,
alegando que esse viola o princípio da verdade material e que tal exigência não encontra amparo
na lei, sendo fruto de norma infralegal que não tem o condão de limitar o direito do contribuinte,
para sustentar tal entendimento junta jurisprudências do CARF e do Egrégio TRF da 4a Região.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
8
Argumenta que a informação em GFIP seria mera obrigação acessória e o não preenchimento dos
créditos nos termos preconizados pelas INs mencionadas seriam ERROS DE FATO, passíveis de
retificação (fl. 616):
31. Por certo, pode e deve este Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF em homenagem ao princípio da verdade material, superar eventual
erro de fato e retificá-lo de ofício, deferindo o pedido de restituição e
homologando a compensação postulada, cujo procedimento, aliás, não trará
qualquer prejuízo para o Fisco.
Até porque eventual erro em obrigação acessória não pode afastar o direito de
restituição pleiteado, consoante sedimentado perante este E. Conselho de
Contribuintes e Recursos Fiscais – CARF:
A jurisprudência mais atualizada do CARF tem-se se pronunciado, contudo de forma
diversa do alegado pela RECORRRENTE:
Numero do processo: 13896.722154/2017-17 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 13 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Thu Sep 18 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015 DIREITO
CREDITÓRIO. RETENÇÃO DE 11%. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO INCLUSIVE POR MEIO
DE GFIP. Para que a empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra
tenha direito à restituição de saldo credor decorrente da retenção de 11% sofrida
por ela, é preciso demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito creditório, o
que pressupõe, inclusive, apresentar GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) coerente na
qual conste a declaração da retenção e o montante das contribuições devidas pela
empresa, das contribuições recolhidas e da respectiva diferença eventualmente
recolhida a maior. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Estando presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e
não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua
análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Numero da decisão: 2101-003.273
Numero do processo: 10348.720352/2020-60 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue May 06 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Mon Jun 16 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2009 NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
9
144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO.
INDEFERIMENTO. Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à
restituição do direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos
requisitos legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora indeferir
o pedido formulado na manifestação de inconformidade. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO NO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA DO
REQUERENTE. O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado,
com a demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de forma
inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa
julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe indeferir o pedido
formulado na manifestação de inconformidade.
Numero da decisão: 2402-012.979
Numero do processo: 10920.723482/2016-17 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015 NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art.
144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF. COMPENSAÇÃO. PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO. A prévia retificação da GFIP da competência
em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização
de compensação de contribuições previdenciárias.
Numero da decisão: 2402-012.673
Numero do processo: 10845.721328/2015-70 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Feb 04 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2014 RECURSO
DE OFÍCIO CONTRA DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE RELATIVO A RESTITUIÇÃO. VEDADO. Não cabe recurso de
ofício da decisão que considerar procedente manifestação de inconformidade em
processos relativos a restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação nos
termos da LEI 10.522/2002 ART. 27 e IN RFB 2055/2021. GFIP. INFORMAÇÃO DE
VALORES DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETIFICAÇÃO.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
10
PRAZO DE 5 ANOS. O exercício do direito à restituição ou compensação dos
créditos relacionados às retenções está condicionado à sua informação na
declaração GFIP da competência em que emitidas as correspondentes notas
fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços. O prazo limite para que o
contribuinte retifique a declaração GFIP para incluir retenção não informada
anteriormente é de 5 anos contados da data de vencimento do recolhimento
relacionado à retenção. CRÉDITO E PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVOLVIDA. o crédito
de CPRB está limitado à soma das compensações informadas em todas as GFIP de
todos os estabelecimentos da empresa
Numero da decisão: 2102-003.592
A alegação de que as eventuais retenções, ou créditos pleiteados, devam constar
em GFIP, não pode ser vista, como alega a RECORRENTE, como simples obrigação acessória, pois,
se não há identificação dos saldos das retenções em GFIP, não se pode comprovar a liquidez e
certeza do crédito compensado.
A compensação tributária é uma forma de extinção do crédito tributário e a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para autorizar a compensação (CTN, art. 170).
De acordo com o art. 89 da Lei 8.212/91, a compensação de contribuições
previdenciárias:[...] somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). Prossegue o §
9o desse mesmo artigo afirmando que os valores compensados indevidamente serão exigidos com
os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Com fundamento nesse dispositivo legal, a RFB publicou a Instrução Normativa no
2.055 DE 06/12/2021 (ato vigente na data ocorrência do fato gerador), a qual estabelece, em seu
Art. 90, I, que a compensação deve ser informada em GFIP:
Seção VIII
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 90. Ressalvado o disposto no art. 91, a empresa prestadora de serviços que
sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo
terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.121 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722177/2023-95
11
Verifica-se que, longe de se constituir em mera obrigação acessória, a informação
em GFIP é requisito obrigatório para o reconhecimento do direito creditório quando da retenção
previdenciária de serviços de mão de obra em nota fiscal, sendo cumulativo ao destaque no
documento mencionado.
A teor da legislação citada, a compensação de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias, na cessão de mão-de-obra e na empreitada, é permitida desde que
demonstrada a existência do destaque da retenção em nota fiscal, o efetivo recolhimento, o
montante das contribuições devidas e a declaração da retenção em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Vê-se, portanto, que a normatização da matéria é clara quanto às obrigações do
sujeito passivo em relação às informações a serem prestadas em GFIP no caso de compensação,
de modo que não é possível a homologação de compensação sem que as informações da GFIP
estejam corretas, tanto em relação aos créditos utilizados quanto aos respectivos débitos
compensados.
Quanto ao pedido de afastamento das normas infralegais por uma eventual
inconstitucionalidade ou ilegalidade, este foge a competência do CARF, conforme Súmula CARF No
2 e entendimento consolidado de que a autoridade fiscal encontra-se vinculada ao princípio da
legalidade estrita, não cabendo a ela julgar a validade das normas promulgadas pelos órgãos
competentes.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 640
DF CARF MF
Original